Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA D E C I S Ã O O feito deve ser chamado à ordem. Infere-se da Decisão de ID 33820949 que, interposto o recurso de apelação, o apelante/autor deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo, acerca do qual este Relator afirmou que (destacou-se): O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Logo, o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, diz que A apelação terá efeito suspensivo. Por lógica, se afirmado que a hipótese dos autos se insere na regra geral (caput), isto significa que o recurso terá efeito suspensivo, independentemente de pedido da parte, pois tal efeito decorre da lei processual civil. Contudo, verifica-se que o apelante/agravante interpôs a referida decisão como se o pedido tivesse sido indeferido, razão pela qual interpôs agravo regimental, com pedido de reconsideração. Ocorre que, ao apreciar o pedido de reconsideração deduzido no agravo regimental (Decisão de ID 35709984), esta Relatoria considerou que a Decisão de ID 33820949 havia indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que não corresponde ao conteúdo daquela decisão anterior. Ante o exposto, RECONSIDERA-SE, DE OFÍCIO, a Decisão de ID 35709984, para fins de reafirmar que o recurso de apelação interposto no ID 33703990 já é dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator